Tribunal: TJDFT
Processo: 0743945-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. VIA INADEQUADA. PRETENDIDA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A defesa insiste no manejo do agravo de instrumento para atacar decisões no curso do processo e que nada mais são do que reapreciação de pleito já formulado anteriormente.
2. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal ocorre quando há lacunas na lei penal; ou seja, quando não há preceito regulador sobre determinada situação, o que não se infere no caso.
3. A negativa de seguimento do agravo de instrumento não acarreta cerceamento de defesa, pois compete à parte manejar sua irresignação por meio do recurso adequado, sob pena de ofensa ao princípio da taxatividade recursal.
4. Recurso desprovido.